Tribunal: STF
Processo: RE 1395348
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



          Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal de Divinópolis/MG, que, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, julgou improcedente o pedido de pagamento de férias e seu respectivo adicional de 2015 da servidora municipal, ora recorrente.



          O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 39, § 3º, da CF.



          A pretensão recursal não merece prosperar. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto ao adimplemento do pagamento da verba requerida, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF.



          Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



          Publique-se. 



          Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator